Tribunal: TJDFT
Processo: 0021904-22.2014.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021904-22.2014.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS NEVES MARTINS, MARCELLO NEVES MARTINS FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o recurso extraordinário já foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (ID 68431196), remetam-se os autos ao Conselho Especial, para as providências cabíveis em relação a petição de ID 72077344. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007